Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714081-91.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petitório de ID 13382757, a apelante informa que não tem interesse no prosseguimento do recurso voluntário. Desse modo, com base no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a desistência formulada, devendo a fase recursal prosseguir quanto à remessa necessária. Determino, ainda, o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 (ID 9381895), haja vista o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE no 870947. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador